Tribunal: TJSP
Processo: 2213437-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Exceção de pré-executividade – Execução fiscal – Incidência dos juros de mora sobre multa – Ausência de AIIM – Marco inicial – Vencimento da obrigação principal (Vencido este Relator) – Mero cálculo aritmético do débito que não implica nulidade do título – Embargos de declaração da agravante rejeitados e embargos de declaração da FESP acolhidos.